Tribunal: TJPA
Processo: 0019098-38.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019098-38.2018.8.14.0401

APELANTE: ABEL JUNIOR SILVA SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE FOGO DE USO RESTRITO
. ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para absolver o recorrente, com fulcro no 386, inciso III do CPP, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Abel Junior Silva Sales, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delito do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e limitação do final de semana.

Nas razões, a defesa requer absolvição por ausência de tipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requerer o redimensionamento da pena base ao mínimo legal (Num. 7007378 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do recurso (Num. 7007379 - Págs. 1 a 5)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 8113579 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

De pronto, observo que merece acolhimento a tese de atipicidade material da conduta, haja vista que foram apreendidas, com o réu, somente, 10 (dez) munições de calibre 40, não deflagradas e
desacompanhada de qualquer arma de fogo
- conforme autos de apreensão de objetos de Num. 7007295 - Pág. 2
e depoimentos colhidos em juízo (mídias anexadas nas Num. 7007367 a 7007371), não sendo, por conseguinte, capazes de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado.

Nesse mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020).
2. No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.968.161/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022; sem grifos no original.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. 15 G DE COCAÍNA E 0,7 G DE MACONHA. AFASTAMENTO DA QUANTIDADE DE DROGAS NA DOSIMETRIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

1. No caso, como se tratam de dez munições, deverá, sim, ser afastada a tipicidade material da conduta.

2. Agravo regimental improvido.

(RCD no HC n. 542.965/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE 10 MUNIÇÕES DE ARMA DE CALIBRE 38, DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LAS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DA QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância a casos de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017), vindo a ser acompanhado por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte. 3. Saliente-se que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque, é evidente que a aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelado à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do delito.

4. No caso em apreço, a conduta de o agente possuir dez munições de arma calibre 38, destituídas de potencialidade lesiva, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não gera perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material, uma vez analisada a situação concreta, afastado o critério meramente matemático. Precedentes.

5. Recurso em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal n. 019/2.17.0004175-9 (CNJ 0009712-05.2017.8.21.0019), em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS.

(RHC n. 108.128/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019.)

RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição" ( AgRg no HC 414.581/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). 2.
O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017). 3. Hipótese em que, embora formalmente típica, a conduta de possuir pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las, não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Recurso desprovido.

(STJ - REsp: 1654386 RS 2017/0033057-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018) (grifei)

Nesse contexto e reconhecendo a aplicabilidade do princípio da insignificância
in casu
, impositiva a absolvição nos moldes do art. 386, inciso III do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o recorrente em razão da atipicidade material de sua conduta, com fulcro no 386, inciso III, do CPP.

É o voto.

Belém, 17/01/2024